Tribunal: TJES
Processo: 5005998-59.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005998-59.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO XP S.A
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO LEILÃO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO NÃO EFETIVADO DE IMEDIATO. NORMAS DO BANCO CENTRAL DESCUMPRIDAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULAS 297 E 479/STJ). DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos pelo BANCO XP S/A e pelo BANESTES S/A contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés e as condenou ao pagamento de R$ 24.393,10 a título de danos materiais e R$ 3.800,00 a título de danos morais, em razão de golpe do falso leilão no qual a conta da primeira requerida foi utilizada para recebimento dos valores fraudados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade das instituições financeiras pela não devolução integral dos valores transferidos mediante fraude, diante da comunicação imediata pelo consumidor e da inobservância do bloqueio cautelar imediato previsto no Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
04. O golpe, embora perpetrado por terceiro, insere-se no risco da atividade bancária, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ).
05. Reconhecida a falha do BANCO XP S/A em efetuar o bloqueio imediato dos valores recebidos, conforme exigem as normas do Banco Central, permitindo a movimentação e dificultando a recuperação da quantia.
06. A conduta do consumidor foi diligente, inexistindo culpa exclusiva ou concorrente.
07. Danos materiais evidenciados pela diferença entre o valor transferido e o recuperado; dano moral presumido (in re ipsa) diante da perda patrimonial significativa e da frustração pela omissão bancária.
08. Valores indenizatórios fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes da não adoção das medidas previstas no Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, em especial o bloqueio imediato de valores em caso de suspeita de fraude.
2. O golpe praticado por terceiro, com falha na resposta da instituição financeira, caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade solidária dos bancos envolvidos.
3. O dano moral decorrente da perda patrimonial significativa em razão de falha bancária é presumido (in re ipsa)."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 42, caput; art. 14 do CDC; Súmulas 297 e 479/STJ; Resolução BCB nº 103/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005998-59.2024.8.08.0021

RECORRENTES: BANCO XP S/A E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LAUDIR CORDEIRO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO LEILÃO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO NÃO EFETIVADO DE IMEDIATO. NORMAS DO BANCO CENTRAL DESCUMPRIDAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULAS 297 E 479/STJ). DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recursos inominados interpostos pelo BANCO XP S/A e pelo BANESTES S/A contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés e as condenou ao pagamento de R$ 24.393,10 a título de danos materiais e R$ 3.800,00 a título de danos morais, em razão de golpe do falso leilão no qual a conta da primeira requerida foi utilizada para recebimento dos valores fraudados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade das instituições financeiras pela não devolução integral dos valores transferidos mediante fraude, diante da comunicação imediata pelo consumidor e da inobservância do bloqueio cautelar imediato previsto no Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
04. O golpe, embora perpetrado por terceiro, insere-se no risco da atividade bancária, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ).
05. Reconhecida a falha do BANCO XP S/A em efetuar o bloqueio imediato dos valores recebidos, conforme exigem as normas do Banco Central, permitindo a movimentação e dificultando a recuperação da quantia.
06. A conduta do consumidor foi diligente, inexistindo culpa exclusiva ou concorrente.
07. Danos materiais evidenciados pela diferença entre o valor transferido e o recuperado; dano moral presumido (in re ipsa) diante da perda patrimonial significativa e da frustração pela omissão bancária.
08. Valores indenizatórios fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes da não adoção das medidas previstas no Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, em especial o bloqueio imediato de valores em caso de suspeita de fraude.
2. O golpe praticado por terceiro, com falha na resposta da instituição financeira, caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade solidária dos bancos envolvidos.
3. O dano moral decorrente da perda patrimonial significativa em razão de falha bancária é presumido (in re ipsa)."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 42, caput; art. 14 do CDC; Súmulas 297 e 479/STJ; Resolução BCB nº 103/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo
BANCO XP S/A
e pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)
em face da sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
LAUDIR CORDEIRO DOS SANTOS
, que objetivava a reparação por danos materiais e morais decorrentes de um golpe do falso leilão veiculado por terceiro desconhecido, que utilizou uma conta da primeira instituição financeira requerida para receber os valores fraudados.

Na petição inicial (Id 13934289), o autor, ora recorrido, narrou ter sido vítima de um golpe em 03 de agosto de 2023, quando, após participar de um suposto leilão online no site "autopiloto.org" e arrematar um veículo TRIUMPH TIGER 22/22 no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), realizou uma transferência bancária via Pix no montante de R$ 34.220,00 (trinta e quatro mil, duzentos e vinte reais) para a conta de LAIS SANCHES PEREIRA, cliente do BANCO XP S.A., às 15h05 do mesmo dia. Afirmou que, ao perceber o golpe, entrou em contato com o gerente do BANESTES S/A, sua instituição bancária, às 15h47, para solicitar o bloqueio da conta de destino e o estorno dos valores. Alegou que, apesar da comunicação, apenas R$ 7.606,90 (sete mil, seiscentos e seis reais e noventa centavos) foram devolvidos em 07 de agosto de 2023, restando um prejuízo de R$ 24.393,10 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e dez centavos). Atribuiu a falha à negligência do BANCO XP S.A. em não cumprir o prazo de 30 minutos para bloquear a conta conforme o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Banco Central, o que permitiu aos golpistas movimentarem a maior parte do dinheiro. Pleiteou a condenação solidária dos réus ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 24.393,10 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e dez centavos) e de danos morais no montante de R$ 3.846,90 (três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa centavos), além da inversão do ônus da prova.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais (Id 13934331). Entendeu pela falha na prestação de serviços por parte dos requeridos, especialmente do BANCO XP S.A., que, apesar de ter recebido o aviso do BANESTES no mesmo dia do golpe, não efetuou o bloqueio imediato dos valores na conta da parte beneficiária, permitindo saques e compras nos dias seguintes e resultando na não recuperação da integralidade do montante. Concluiu que a falta de bloqueio cautelar imediato, em descumprimento às normas do MED, configurou falha de serviço, impondo a reparação integral do prejuízo. Por fim, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 24.393,10 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e dez centavos) a título de danos materiais e R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de danos morais.

Inconformado, o BANESTES S/A opôs Embargos de Declaração (Id 13934333), apontando omissão quanto ao reconhecimento da culpa concorrente. Os embargos foram rejeitados pela sentença de Id 13934538, que entendeu não haver omissão, mas sim tentativa de rediscussão da matéria.

Ambas as instituições financeiras interpuseram Recursos Inominados contra a sentença. O BANCO XP S.A. (Id 13934536) sustentou ausência de responsabilidade, fortuito externo, diligência na abertura da conta e na atuação do MED e culpa exclusiva da vítima. O BANESTES S/A, em Recurso Adesivo (Id 13934545), alegou culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (fortuito externo), ou, subsidiariamente, a culpa concorrente do consumidor, requerendo a reforma da sentença e a improcedência total ou parcial dos pedidos.

O autor apresentou contrarrazões a ambos os recursos (Id 13934540 e Id 13934550), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O BANCO XP S.A. manifestou-se aderindo ao recurso do BANESTES S/A (Id 13934552).

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A análise detida dos argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, leva à conclusão de que
as razões recursais não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

Primordialmente, é imperioso destacar a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, pacificou o entendimento de que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Consequentemente, a responsabilidade dos bancos pela prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceituado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A controvérsia central no presente caso, embora decorra de um golpe perpetrado por terceiro, recai sobre a adequação da resposta das instituições financeiras, em especial do BANCO XP S.A., diante da comunicação imediata da fraude e a aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix.

Conforme se depreende dos autos, o recorrido, ao perceber ter sido vítima do golpe, agiu com a celeridade que dele se esperava, comunicando o BANESTES S/A que, por sua vez, prontamente notificou o BANCO XP S.A., instituição de destino do valor, sobre a suspeita de fraude.

A Resolução BCB nº 103, de 8 de junho de 2021, que regulamentou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), e a Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020, que instituiu o Pix, impõem às instituições financeiras responsabilidades claras na gestão e mitigação de riscos de fraudes. Especificamente, o FAQ do Banco Central para Participantes do Pix, que detalha o MED (Id 13934329, p. 7, item 11), estabelece de forma categórica que: "O participante recebedor bloqueia imediatamente o valor solicitado (total ou parcial, caso o valor total não esteja disponível na conta do cliente), assim que recebe a notificação de infração."

No presente caso, o BANCO XP S.A. reconhece (Id 13934314, p. 13) ter recebido a notificação de bloqueio cautelar do BANESTES S/A em 03 de agosto de 2023, às 17h18, ou seja, poucas horas após a realização da transação fraudulenta.

Contudo, conforme constatado na sentença de piso (Id 13934331) e pela própria narrativa do BANCO XP S.A. em sua contestação e recurso, os valores foram movimentados entre os dias 04 e 06 de agosto de 2023, e o bloqueio efetivo da conta pelo BANCO XP S.A. só se deu em 07 de agosto de 2023, pelo que apenas uma parcela ínfima do valor pôde ser recuperada. Esta inação ou, no mínimo, a demora injustificada na efetivação do bloqueio, a despeito do dever de agir imediatamente imposto pela regulamentação do Pix, representa uma falha interna na prestação do serviço bancário.

A despeito da argumentação dos recorrentes no sentido de que a fraude se caracteriza como fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima/terceiro, tal tese não se sustenta integralmente no presente contexto.

Isso porque, embora a origem da fraude esteja fora do controle direto das instituições financeiras, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A falha na aplicação do Mecanismo Especial de Devolução, que tem por finalidade justamente mitigar os riscos inerentes às transações instantâneas como o Pix, insere-se no risco da atividade bancária, configurando-se como fortuito interno. A argumentação do BANCO XP S.A. de que a demora foi para uma "análise prudente" não se coaduna com a exigência regulatória de "bloqueio imediato" e, em última instância, resultou na frustração da recuperação dos valores.

A conduta do recorrido foi de diligência ao comunicar prontamente o golpe à sua instituição bancária. A falha ocorreu na cadeia de atuação das instituições financeiras, que, embora devidamente alertadas, não agiram com a presteza necessária para evitar o prejuízo maior.

Nesse cenário, não se pode imputar a culpa exclusiva ao consumidor, tampouco reconhecer a culpa concorrente, uma vez que a contribuição decisiva para a concretização do dano maior derivou da omissão bancária no cumprimento de suas obrigações regulamentares.

Confira o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONSUMIDORA FOI VÍTIMA DE GOLPE E FOI INDUZIDA A REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VIA PIX A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO EM QUE OS GOLPISTAS ABRIRAM CONTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO EM QUE A AUTORA POSSUI CONTA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1 . Contas mantidas pelo banco requerido STONE foram utilizadas como instrumentos para a concretização da fraude. Falha na prestação do serviço do réu que permitiu a abertura de contas correntes por terceiros estelionatários sem qualquer cautela, possibilitando a utilização das mesmas para a prática de crime. Portanto, o requerido STONE deve ser condenado a restituir à autora as quantias transferidas para as contas que serviram para a prática do ilícito. 2 . A instituição financeira PAGSEGURO, onde a autora possui conta, deve ser condenada solidariamente a restituir os valores à autora, pois incumbia a ela tentar imediatamente bloquear a transferência e reaver os valores transferidos através da ferramenta PIX MED, assim que a requerente informou ter sido vítima de golpe golpe, mas a PAGSEGURO não apresentou nenhuma prova de que adotou este procedimento, a caracterizar uma falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

3. Deve ser acolhido o pedido da autora de indenização por danos morais, pois as falhas dos requeridos lhe causaram presumível sofrimento, ao ver seu dinheiro ser apropriado indevidamente por criminosos, bem como perda de tempo produtivo ao ter que adotar medidas extrajudiciais e judiciais para reaver os valores . Indenização fixada em R$ 5.000,00. 4. Sentença reformada . Recurso provido. lmbd (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1016649-51.2022.8 .26.0196 Franca, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/03/2024) [destaquei]

Apelação. Autor vítima do golpe do pix. Pleito objetivando a condenação do réu em danos morais e materiais. Sentença de improcedência . Reforma que se impõe. Transferência de valor para terceiro, que se passou pela irmã do autor. Comunicação imediata à instituição financeira, que deixou de bloquear o valor.
Inobservância do determinado na Resolução do Banco Central do Brasil 103/2021 (art. 41-B), que previu o 'Mecanismo Especial de Devolução (MED). Falha na prestação do serviço. Determinada a restituição do valor transferido via Pix ao autor.

Danos morais caracterizados, diante da situação aflitiva experimentada pelo autor .
Fixação em R$ 10.000,00. Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) [destaquei]

Os danos materiais são manifestos, correspondendo à diferença do valor transferido e o valor recuperado, prejuízo diretamente decorrente da falha na aplicação do MED.

O dano moral, por sua vez, é presumido (
in re ipsa
), não exigindo prova de efetivo prejuízo. A perda de uma quantia significativa de dinheiro em decorrência de uma falha que poderia ter sido evitada pela instituição financeira, mesmo após a comunicação célere do consumidor, gera transtornos, angústia, insegurança e quebras de expectativa que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

A quantificação de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de danos morais, bem como o valor material, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta dos recorrentes e ao abalo sofrido pelo consumidor, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Diante de todo o exposto, as razões recursais apresentadas pelos recorrentes não são suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da sentença proferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos Inominados, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
os recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Concordo integralmente com a leitura das provas e do direito aplicado à espécie, eis que não se busca responsabilizar os bancos recorrentes pela fraude praticada por terceiros, mas, pela suposta inércia dos mesmos em aplicar a Resolução do Banco Central do Brasil quando comunicados acerca da ocorrência de fraudes na transação via PIX.

Dessa leitura dos fatos e provas, verifico que não há responsabilidade do Banco Banestes no ocorrido, eis que o mesmo, diligentemente, comunicou a ocorrência de fraude ao Banco XP, logo após ter sido acionado pelo consumidor recorrido.

Na prática, quem realizara o ato ilícito de forma isolada – demora no bloqueio – fora o Banco XP, não integrando o Banco Banestes e o Banco XP a mesma cadeia de fornecimento, no caso, eis que não se tratam de instituições parceiras.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, negando provimento ao recurso do Banco Xp e dando provimento ao recurso do Banco Banestes, para julgar improcedentes os pedidos formulados em relação ao mesmo, em razão da ausência de responsabilidade e solidariedade no ato, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos em face do Banco XP. Sem custas ou honorários em face ao Banco Banestes. Condeno o recorrente Banco XP ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.